Tribunal: STF
Processo: RE 107847
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. INDIVIDUAÇÃO DO IMÓVEL. NULIDADE.
1.  IMPROCEDENTE  E A AÇÃO REIVINDICATÓRIA SE NÃO ESTA INDIVIDUADO E
CARACTERIZADO O IMÓVEL REIVINDICANDO
2.A FALTA DE CERTIFICADO DO INCRA, NAS ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS RURAIS, ACARRETA A INEFICACIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE
O INSTITUTO, NÃO POREM A SUA NULIDADE ABSOLUTA INTER PARTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.